Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701495-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ALEXANDRE AMORIM AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico, que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada. Inconformado, o Recorrente alega ter postulado liminar para determinar a reserva do valor de R$ 168.039,36 (cento e sessenta e oito mil e trinta e nove reais e trinta seis centavos), da quantia sequestrada pelo Juízo Criminal da 33a Vara do Rio de Janeiro – RJ, nos autos do inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001; bem como para suspender de imediato os descontos realizados em folha de pagamento, referentes à Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado, até o julgamento final da ação. Insiste na afirmação de que ambos os contratos, de mútuo e de investimento, eram oferecidos pela primeira Agravada em evidente parceria com o banco, ao assumir a responsabilidade perante o consumidor de encaminhar os documentos necessários à obtenção do empréstimo, vinculando um ao outro. Afirma a presença tanto da probabilidade do direito como do perigo de dano irreversível, colaciona decisões em precedentes análogos e requer a concessão de tutela recursal para que se determine a imediata suspensão dos descontos na sua folha de pagamento. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela recursal constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a natural demora do desfecho da ação possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, não se vislumbra, prima facie, a presença nem da probabilidade do direito e nem do perigo de dano irreparável, ante a necessidade de formação do contraditório. Cumpre esclarecer, ainda, que o deferimento do pleito possui caráter irreversível. De qualquer modo, os fatos ainda não foram suficientemente esclarecidos. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator